Tribunal: STF
Processo: HC 194075
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO. INOVAÇÃO DE TESE NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO POLICIAL QUE NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VIOLAÇÃO AO SIGILO DAS COMUNICAÇÕES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em sede de agravo regimental, é inviável a ampliação objetiva de causas de pedir. Precedentes. 



    2. A hipótese não se enquadra no procedimento investigativo de interceptação telefônica, previsto na Lei 9.296/96, visto que a autoridade policial atendeu o dispositivo celular na presença de seu possuidor, bem como não se valeu de artifício ou ocultou sua identidade para obter informações do interlocutor.



    3. A abordagem policial não importou violação à garantia da inviolabilidade do sigilo das comunicações, uma vez que o aparelho celular atendido durante o flagrante, que era produto de furto, sequer pertencia ao agravante.



    4. Agravo regimental desprovido.